Tribunal: TJMT
Processo: 1007089-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007089-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Execução Contratual, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ROBSON MODENEZ DE FREITAS SOUZA - CPF: 031.420.501-24 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora via sisbajud. modalidade “teimosinha”. alegação de impenhorabilidade de verba salarial. ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados. ônus probatório do executado. manutenção da constrição. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar apta a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática constitui medida legítima para assegurar a efetividade da execução, nos termos dos arts. 797 e 835, inc. I, do CPC.

4. A impenhorabilidade de verba salarial não é presumida, incumbindo ao executado comprovar a origem alimentar e a destinação dos valores constritos, conforme art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.

5. O agravante não apresentou documentos aptos a demonstrar que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de verba salarial ou são indispensáveis à subsistência familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC depende de comprovação concreta da natureza alimentar da quantia bloqueada, incumbindo ao executado o respectivo ônus probatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 833, inc. IV, 835, inc. I, e 854, § 3o, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1006245-22.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBSON MODENEZ DE FREITAS SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível

da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1000537-16.2025.8.11.0003), proposto contra a agravante pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA, determinou o bloqueio/penhora on-line de valores por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (Id. no 208447633 dos autos de origem).

Sustenta o agravante, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo destinados à manutenção própria e de sua família, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Afirma o cabimento e a tempestividade do recurso e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o desbloqueio imediato dos valores constritos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se o desbloqueio dos valores bloqueados, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. no 347339892).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. no 349644852).

Nas contrarrazões, a parte agravada rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. no 356187374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que o recurso merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos exigidos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento por meio do qual a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração programada (“teimosinha”).

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão padece de nulidade por omissão quanto à análise das alegações de impenhorabilidade salarial e que houve bloqueio indevido de valores destinados à subsistência familiar antes mesmo da ordem judicial impugnada.

A irresignação, contudo, não comporta provimento.

No que tange à legalidade da decisão que determinou a pesquisa via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática, conhecida como “teimosinha”, verifica-se que o magistrado singular atuou em estrita observância ao ordenamento processual.

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, sendo o dinheiro o primeiro bem na ordem preferencial de penhora, conforme dispõe o art. 835, inciso I, do mesmo diploma legal.

A ferramenta tecnológica utilizada visa coibir o esvaziamento patrimonial e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, não constituindo, por si só, medida ilegal ou abusiva.

Importa registrar que a proteção conferida à verba salarial, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não impede a realização da diligência de pesquisa patrimonial, facultando-se ao executado, após a indisponibilidade, comprovar a natureza impenhorável das quantias constritas, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que, tal como ocorrido na instância de origem, o agravante limitou-se a juntar o extrato referente ao bloqueio judicial, sem apresentar extratos bancários anteriores aptos a demonstrar a origem dos depósitos ou a efetiva destinação dos valores à sua subsistência e à de sua família.

Dessa forma, filio-me ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Câmara no sentido de que, para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, é indispensável a comprovação da natureza alimentar ou salarial da quantia bloqueada.

A propósito:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Eloy Rutzen contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que rejeitou pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e determinou a conversão em penhora da quantia de R$ 5.000,36 (cinco mil reais e trinta e seis centavos).

O agravante sustenta a impenhorabilidade do numerário, ao argumento de que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e decorre de atividade rural de subsistência, invocando a proteção do art. 833, incs. IV e X, do CPC. Alega, ainda, sua condição de microprodutor rural, assentado da reforma agrária e beneficiário de programas sociais, requerendo o desbloqueio da quantia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, mantida em conta bancária, é automaticamente impenhorável; e (ii) saber se os documentos juntados pelo executado são suficientes para demonstrar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou constituem reserva patrimonial indispensável à preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra da responsabilidade patrimonial do devedor admite exceções legalmente previstas, entre elas as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, que devem ser demonstradas de forma objetiva pela parte que as invoca.

A proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, embora passível de extensão jurisprudencial a valores mantidos fora de caderneta de poupança, não incide de modo automático sobre numerário depositado em conta-corrente, exigindo comprovação concreta de que se trata de reserva mínima destinada à subsistência do devedor e de sua família.

A mera demonstração da condição de assentado, microprodutor rural ou beneficiário de programas sociais não se confunde com a prova da origem específica do valor bloqueado, nem estabelece, por si só, nexo entre a quantia constrita e verba de natureza alimentar protegida pelo art. 833, inc. IV, do CPC.

Os documentos apresentados não individualizam a origem do numerário nem evidenciam, com segurança, que a quantia bloqueada decorra da comercialização de produção rural de subsistência, de ganho de trabalhador autônomo ou de outra verba legalmente impenhorável.

A reduzida expressão econômica do valor constrito, por si só, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade, pois a incidência da proteção legal não resulta da mera inferioridade em relação ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, mas da demonstração de sua efetiva vinculação ao mínimo existencial.

Inexiste violação ao princípio da menor onerosidade, porque tal diretriz não afasta a efetividade da execução nem autoriza o levantamento da constrição sem prova idônea da incidência de causa legal de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta bancária não é automática e depende da demonstração concreta de que a quantia constitui reserva patrimonial destinada à preservação do mínimo existencial.

2. A condição de vulnerabilidade econômica do executado, desacompanhada de prova individualizada da origem e da destinação do numerário bloqueado, não basta para afastar a penhora.

3. O ônus de comprovar a incidência da causa legal de impenhorabilidade recai sobre o executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, 833, incs. IV e X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.185.881/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ, AREsp no 1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 28.03.2017; TJMT, AI no 1006853-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 06.04.2026; TJMT, AI no 1002531-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, DJE 16.03.2026.

(N.U 1011832-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS EXECUTADOS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO ENTRE OS VALORES CONSTRITOS E A RENDA AUTÔNOMA. PROTEÇÃO DO ART. 833, INC. X, DO CPC. CONTAS DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que manteve o bloqueio de valores constritos via SISBAJUD em cumprimento de sentença movido por instituição financeira e autorizou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. A decisão recorrida indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença por insuficiência probatória quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que provêm de prestação de serviços autônomos, única fonte de renda dos agravantes após a decretação de falência da empresa da qual eram sócios, protegidos pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; (ii) subsidiariamente, reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, por ser o montante constrito inferior ao limite de quarenta salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente ou em conta de pagamento; (iii) desbloqueio dos valores, com fundamento no comprometimento da subsistência familiar e no custeio de tratamento médico de uso contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os agravantes comprovaram a natureza alimentar dos valores bloqueados para fins de incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; (ii) examinar se a proteção do art. 833, inc. X, do mesmo diploma se estende a valores depositados em contas de pagamento, e se os agravantes demonstraram que os valores cumprem função de reserva destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade dos ganhos de trabalhador autônomo, prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não opera de forma automática pela simples alegação de que o executado exerce atividade autônoma. Incumbe ao devedor demonstrar que as quantias bloqueadas ostentam efetiva natureza alimentar e que a constrição compromete a subsistência própria e de sua família.

5. Contratos de prestação de serviços comprovam a existência de relação contratual com terceiros, mas não estabelecem o nexo entre os valores recebidos e as quantias efetivamente bloqueadas nas contas bancárias. A ausência de extratos bancários detalhados impede a verificação da origem dos depósitos e afasta a proteção invocada.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil não confere proteção irrestrita a quaisquer valores mantidos em qualquer modalidade de conta bancária, independentemente de sua função e utilização concreta. A proteção pressupõe que o numerário represente reserva contínua e duradoura voltada à proteção individual ou familiar, e é afastada quando os valores são utilizados como disponibilidade financeira cotidiana.

7. Contas de pagamento, como as operadas por instituições que não ostentam as características de caderneta de poupança, destinam-se ao trânsito de recursos e à realização de pagamentos, o que as aproxima operacionalmente da conta corrente e as afasta do conceito de reserva patrimonial protegida pelo art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

8. A proteção ao mínimo existencial não opera por presunção, razão pela qual exige prova concreta que vincule os valores constritos à origem alimentar alegada e comprove o efetivo comprometimento da subsistência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV e X.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 1.035.207/SP; REsp n. 1.660.671/RS; AgInt no REsp n. 2.121.865/PR; TJMT, AI 1041540-57.2025.8.11.0000; AI 1044994-45.2025.8.11.0000.

(N.U 1006245-22.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

A ausência de prova de que a quantia constrita constituía a única reserva patrimonial do agravante ou de que era indispensável à preservação de sua dignidade inviabiliza o reconhecimento da proteção legal invocada, sobretudo porque não houve demonstração de seus gastos ordinários ou da totalidade de seus rendimentos.

Portanto, diante da fragilidade probatória evidenciada e do descumprimento do ônus previsto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que consolidou a penhora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026